Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEVIDAMENTE ANALISADA. HONORARÍOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação, interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença. Os embargantes alegam contradição e obscuridade no acórdão em relação à prescrição de pretensão executória, bem assim, quanto aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a existência de contradição e obscuridade quanto à decisão acerca da prescrição de pretensão executória, bem assim quanto aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. O aresto concluiu ter sido o marco da inicial da prescrição foi devidamente analisado “com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, sendo certo que os fundamentos apresentados no aresto não foram infirmados pelos argumentos do embargante. Não cabe, portanto, em sede de embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida”. 4.1 O decisum asseverou: “sobre a discussão da obscuridade em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que a decisão observou os critérios legais previstos no art. 85, §8 do CPC/2015. A fixação por apreciação equitativa encontra respaldo quando a aplicável ao caso concreto, especialmente diante de valores que demandam proporcionalidade e razoabilidade na definição de verbas. A decisão, portanto, foi devidamente fundamentada, inexistindo qualquer obscuridade a ser sanada”.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, caput, do CPC.